Tribunal: CARF
Processo: 13888.003890/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003890/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.896 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH
PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para
proteção e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado
no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado
pela Portaria n.o 1.634/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente), Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003890/2008-81
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

Trata-se de Recurso Especial interposto por AJINOMOTO DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., Recorrente, contra o Acórdão 3402-
008.052, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO
COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, “constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as aquisições
de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização do processo
produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente previu a
possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na prestação de
serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS
NAS CALDEIRAS DE GERAÇÃO DE VAPOR. TRATAMENTO DA ÁGUA.
Os gastos com os produtos químicos adicionados à agua utilizada nas caldeiras
geradoras de vapor, nos processos de aquecimento nas etapas de fermentação, isolação e
purificação, intrínsecos ao processo produtivo da empresa, enquadram-se ao conceito de
insumo.
Da mesma forma, os produtos utilizados no tratamento da água para retorno aos rios são
relevantes por serem uma imposição legal (Resoluções CONAMA), igualmente se
enquadrando no conceito de insumo.
ENERGIA TÉRMICA. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA.
No presente processo não foram glosadas despesas referentes a energia térmica.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária em relação ao conceito de insumo, notadamente quanto ao reconhecimento
de direito creditório para a contribuição COFINS sobre embalagens de transporte.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma os Acórdãos 3302-011.391 e 3402-002.281, cujas ementas têm o seguinte teor:
Acórdão 3302-011.391
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRELIMINAR. VERDADE MATERIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
OFENSA. INOCORRÊNCIA
A decisão de piso enfrentou as alegações da recorrente, analisando os elementos
probatórios juntados e formando sua convicção em cada caso, não havendo que se falar
em ofensa ao princípio da verdade real e da ampla defesa.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos
com embalagens utilizados para acondicionamento e transporte, como garrafas para
iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/
plástico, filme “stretch”, pallet de madeira, entre outros, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAIS DE LIMPEZA. PRODUÇÃO DE ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios na aquisição de insumos utilizados na limpeza da fábrica produtora de
alimentos permitem a apropriação de créditos da contribuição não cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS RELACIONADOS DIRETAMENTE COM O PROCESSO PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito de PIS E COFINS referente: serviço de
armazenagem da produção de queijo, serviço de dedetização, serviço de resfriamento de
leite in natura, serviço de manutenção de câmaras frias de armazenagem de produtos
refrigerados (queijo, manteiga, iogurte, etc.), serviço de manutenção e reparo em
equipamentos/máquinas gerais da indústria, serviço de manutenção da central de
tratamento de resíduos, serviço de manutenção em balanças da indústria.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o transporte de
insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE
ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Geram direito a créditos a serem descontados da contribuição os encargos de
depreciação de equipamentos e máquinas utilizados diretamente no processo produtivo.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NOS SETORES
PRODUTIVOS.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão 3402-002.281
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. UTILIZAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS . CREDITAMENTO. AMPLITUDE DO DIREITO.
No regime de incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis 10.637/02
e 10.833/03 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento tributário pela utilização de
bens e serviços como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou ainda na prestação de serviços, com algumas ressalvas legais.
Diante do modelo prescrito pelas retrocitadas leis - dadas as limitações impostas ao
creditamento pelo texto normativo - vê-se que o legislador optou por um regime de
nãocumulatividade parcial, onde o termo “insumo”, como é e sempre foi historicamente
empregado, nunca se apresentou de forma isolada, mas sempre associado à prestação de
serviços ou como fator de produção na elaboração de produtos destinados à venda, e,
neste caso, portanto, vinculado ao processo de industrialização.
PIS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DECORRENTE
DE
CUSTOS
E
DESPESAS
COM
INSUMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DOS
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O creditamento objeto do regime da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS,
além da necessária observação das exigências legais, requer a perfeita comprovação, por
documentação idônea, dos custos e despesas decorrentes da aquisição de bens e serviços
empregados como insumos na atividade da pessoa jurídica.
CRÉDITO.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com embalagens de transporte - pallet, papelão e os filmes strech - integram o
custo dos produtos fabricados e exportados pela recorrente, gerando créditos passíveis
de desconto da contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no Dacon,
implica sua glosa por parte da fiscalização.
Na apuração de PIS/Cofins não cumulativo, a prova da existência do direito de crédito
incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração por parte do
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

contribuinte, deve a Fiscalização promover o lançamento com os dados que se
encontram ao seu alcance.
Recurso Voluntário Provido em Parte
O Recurso da Contribuinte foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade
fls. 3552/357, para que seja rediscutida a matéria referente ao “direito da recorrente a créditos
de COFINS sobre embalagens de transportes”.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que os gastos com embalagens de
transporte – pallet, papelão e os filmes strech – “são requisitos para o transporte sem
contaminação e/ou alteração das características dos produtos e obrigatórios para o processo de
exportação, sendo descartáveis, ou seja, do tipo one way, evidente que sua utilização é
imprescindível para o processo de geração de receitas, gerando custos a cada etapa,
enquadrando-se no conceito de insumo e devendo dar direito ao crédito pretendido”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca que visando “garantir um mínimo possível
de neutralidade fiscal na não-cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições
podem gerar créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo indevido de
créditos”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que todos tratam do direito a crédito relativo às embalagens para
transporte, especialmente pallet, papelão e filmes strech.
No Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que tais
embalagens não podem conceder créditos para a indigitada contribuição social “por serem
empregados em momento pós-produtivo”.
Vejamos:
Acórdão Recorrido
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

Não geram direito ao aproveitamento de créditos da não cumulatividade as
aquisições de embalagens de transporte, posto que utilizadas após a finalização do
processo produtivo, em etapa comercial. A legislação em vigor expressamente previu
a possibilidade do desconto de crédito somente aos insumos utilizados na prestação de
serviços e na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda.

Nos Acórdãos paradigmas, por seu turno, foram admitidos tais créditos, conforme
se verifica nas ementas abaixo:
Acórdão 3302-011.391
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, fica obrigada a atender rígidas
normas de higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de
condições sanitárias das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos
com embalagens utilizados para acondicionamento e transporte, como garrafas para
iogurte, potes, tampas de alumínio, rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/
plástico, filme “stretch”, pallet de madeira, entre outros, enquadram-se na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. (destaque nosso)

Acórdão 3402-002.281
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com embalagens de transporte - pallet, papelão e os filmes strech - integram
o custo dos produtos fabricados e exportados pela recorrente, gerando créditos passíveis
de desconto da contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (destaque nosso)

A similitude fática clara ao analisarmos o voto vencido da Relatora Originária do
Acórdão recorrido quando afirma que “todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes
Cobertura e Filmes Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no
conceito de insumo”. (destaque nosso)

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito, entendo caber razão à Recorrente, haja vista a consolidada posição
deste Colegiado quanto à possibilidade de crédito dos valores relativos aos gastos com materiais
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

de embalagem – pallet, papelão e os filmes strech – essenciais para a manutenção da integridade
dos alimentos transportados.

A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.369, da relatoria do I. Conselheiro
Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e materiais do presente caso, assim ementado
quanto ao assunto em tela:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos produtos
alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e natureza desses
produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado
no âmbito do CARF por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II do seu
Regimento Interno.

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:
“Os pallets são, assim, material necessário ao transporte de produtos, preservando suas
características e evitando contato com o solo ou contaminação dos alimentos. Não se
debate, nas glosas ou no presente processo, a ativação ou não de tais pallets, que,
aparentemente, pelas justificativas apresentadas, acompanham as mercadorias
transportadas, em operações internas e de venda.” (destaques do original)

No mesmo sentido foi entendimento deste Colegiado no Acórdão n.o 9303-
014.053, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da
integridade de produto alimentícios durante o transporte enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não
cumulativas.

Forte nestas razões entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para fins
de reconhecer o direito da Contribuinte ao crédito das contribuições não cumulativas sobre as
despesas com materiais de embalagem – pallet, papelão e os filmes strech – essenciais para a
manutenção da integridade dos alimentos transportados.

Dispositivo
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.896 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.003890/2008-81

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 378
DF CARF MF
Original